Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA SINDIRETA/DF No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR No 21. VINCULAÇÃO AO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. SOBRESTAMENTO MANTIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença individual em face da admissão do IRDR no 21. O agravante alega que, por ser vinculado ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, pertenceria à Administração Direta, o que afastaria a necessidade de suspensão.
II. Questão em discussão:
2. Definir se a vinculação ao extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal configura distinção jurídica (distinguishing) capaz de afastar o sobrestamento processual determinado pela afetação do IRDR no 21.
III. Razões de decidir:
3. A tese fixada no IRDR 21 estabelece que a legitimidade ativa para a execução do título coletivo do SINDIRETA restringe-se aos servidores que pertenciam à Administração Direta na data do ajuizamento da ação (1997).
4. O Instituto de Saúde do Distrito Federal possuía natureza jurídica de autarquia (Administração Indireta) à época da controvérsia, integrando a Administração Direta apenas após o Decreto no 21.479/2000.
5. Precedentes desta 8a Turma Cível (Acórdãos 2061804 e 2034873) reafirmam que servidores vinculados ao Instituto de Saúde estão sujeitos aos efeitos do IRDR 21, inexistindo o alegado distinguishing.
6. A inexistência de trânsito em julgado do incidente repetitivo impõe a manutenção da suspensão do feito (art. 982, I, e § 5o, CPC).
IV. Dispositivo e Tese:
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: A condição de servidor vinculado ao antigo Instituto de Saúde do Distrito Federal não afasta a aplicação do sobrestamento determinado no IRDR 21, dada a natureza de administração indireta da referida entidade à época da formação do título executivo.